Tribunal: STF
Processo: HC 266931
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO 

Habeas corpus. Lavagem de capitais. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Em 02.02.2026, a Defesa interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da Petição nº 9.260/2026 (evento 11), a Defesa juntou a peça necessária para compreensão da controvérsia.

Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ezequiel da Silva Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 218.539/RJ (evento 6).

O Juiz Federal Substituto da 4ª Vara Federal Criminal/SJRJ deferiu a realização de diligência de busca e apreensão em desfavor do paciente, tendo em vista que “[a] autoridade policial relatou notícias nos meios de comunicação de promoção pelo investigado [CARLOS JOSÉ DE SOUZA FUZIYAMA, vulgo KAZÉ], através das empresas One Thor e D9 Club, de pirâmides financeiras com características de oferta pública de contrato de investimento, o que caracterizaria crimes do art. 4º da Lei nº 7.492/86, do art. 7º, incisos II, III e IV da Lei nº 7.492/86 e do art. 16 da Lei nº 7.492/86 ” (evento 12, fl. 420). Nesse contexto, “EZEQUIEL figura como gestor financeiro de KAZÉ, executando pagamentos indicados por MICAELA, incluindo a compra à vista de imóvel em valor que supera os oitocentos mil reais, registrado em nome de DIMAS (localizado na Avenida José Luiz Ferraz, no Recreio) e as prestações de outro imóvel, registrado em nome da falecida mãe de MICAELA”, tendo participação ativa no esforço para dissimular a origem dos recursos que administrava (evento 12, fls. 406/410/424).

No presente writ, o Impetrante alega a nulidade da busca pessoal realizada em desfavor do paciente. Sustenta a ilegalidade da busca e apreensão realizada em local diverso do autorizado pela decisão judicial. Argumenta que “[o] mandado de busca e apreensão contra o paciente foi expedido para cumprimento na Rua Benedita Simões da Silva Fernandes, 54, ap. 111, Royal Park, em São José dos Campos/SP. No entanto, foi cumprido, conforme consta expressamente do Auto Circunstanciado de Busca e do Termo de Apreensão (Docs. 3 e 4), na Avenida José Bento Ribeiro Dantas 5550, em Búzios/RJ, em clara afronta à determinação expressa no Art. 243, I, CPP”. Assevera que “a autoridade policial, em nenhum momento, justificou a realização de busca pessoal, com base em argumentos próprios e delimitados, mas apenas informou nos autos que cumpriu o mandado de busca e apreensão domiciliar em via pública”. Requer “a nulidade da busca e apreensão realizada em face de EZEQUIEL DA SILVA FERNANDES, com a devolução dos objetos apreendidos e a declaração de imprestabilidade de quaisquer elementos de informações obtidos mediante o ilegal cumprimento de mandado de busca e apreensão”. 

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES REALIZADAS. OITIVA PRÉVIA DESNECESSÁRIA. BUSCA PESSOAL. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE SUBSTRATO AUTORIZATIVO PARA A MEDIDA. ABORDAGEM LEGÍTIMA. 
1. Nos termos do art. 240, § 1º, d, do Código de Processo Penal, proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 
2. Pelo que se colhe dos autos, encontra-se preenchido o standart probatório necessário para a expedição da medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, pois havia indícios suficientes que indicavam a prática de crime (lavagem de dinheiro) por parte do investigado, que atuaria cumprindo ordens de Micaela e Carlos, esses já anteriormente investigados pela prática de diversos outros delitos, tais como: tráfico de drogas, organização criminosa, porte de arma e crimes financeiros. 
3. Existiu, portanto, fundamentação concreta e específica que detalhou os motivos para o deferimento da diligência de busca e apreensão, não havendo falar em ordem genérica ou indiscriminada. 
4. Evidencia-se, também, que não se tratou da primeira medida investigativa. Foram realizadas diligências anteriores que deram o substrato necessário e apontaram a efetiva necessidade de realização da busca domiciliar, inexistindo qualquer nulidade na decisão que determinou a diligência.
5. No que concerne à necessidade de oitiva prévia do investigado para esclarecer os fatos perante a autoridade policial, a tese não foi apreciada pelo Tribunal a quo, nem foram opostos embargos declaratórios para eventual debate sobre a questão, de modo que não pode ser conhecida originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. De toda forma, é evidente que, diante do perigo da ineficácia da medida, era desnecessária a oitiva prévia do recorrente acerca da diligência, inexistindo qualquer imposição legal nesse sentido. 
6. Quanto ao fato de a busca e apreensão ter ocorrido em via pública e não no endereço constante do mandado, cabe ressaltar a busca pessoal pode ocorrer independentemente de mandado. O que será necessário será o detalhamento das fundadas suspeitas e essas foram devidamente consignadas na decisão que autorizou a busca domiciliar. Portanto, não há falar em cumprimento de mandado em endereço diverso, pois, in casu, era despicienda a expedição de mandado com a finalidade específica de busca pessoal. 
7. Além disso, a lei autoriza, no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal quando a medida for determinada incidentalmente no curso de busca domiciliar. Ou seja, se o processo de investigação ou flagrante delito já justifica uma busca domiciliar, a realização da busca pessoal do investigado torna-se uma extensão daquela diligência, tornando-a legítima, sem a necessidade de um mandado judicial para a busca pessoal. Tal medida visa garantir a segurança e a eficácia da diligência. 
8. O mesmo raciocínio se aplica no caso em tela, pois, embora não tenha havido a busca domiciliar, o investigado foi encontrado em via pública, na posse de objetos que seriam provas que interessavam à investigação, sendo certo que os motivos e fundamentos para a diligência estavam abarcados por aqueles constantes da busca em domicílio. 
9. A inviolabilidade do domicílio é protegida por um robusto arcabouço normativo, assegurada tanto pela Constituição quanto por normas infraconstitucionais. Por outro lado, o legislador não impôs a mesma rigidez quanto à medida restritiva da busca pessoal. Ou seja, se é permitido realizar medidas mais gravosas, como a entrada em domicílio, com mais razão se admite a realização de medidas menos invasivas, desde que estejam, obviamente, fundamentada no caso concreto. 
10. Ao contrário do aventado pela defesa, não defendo aqui que a existência de uma investigação em curso justifique, por si só, a realização de busca pessoal. Não é essa a situação do caso concreto. In casu, existia não só uma investigação prévia, mas uma apuração com coleta de elementos concretos, idôneos e documentados, além de uma decisão deferindo fundamentada e validamente a realização de uma busca domiciliar no endereço do recorrente, situações essas que, a meu ver, formam o substrato necessário para autorizar a busca pessoal.
11. Diante da fundamentação existente e do encontro de objetos relacionados ao delito investigado com o recorrente, em via pública, entendo que a abordagem foi realizada de maneira legítima, inexistindo qualquer mácula na diligência realizada. 
12. Recurso ordinário improvido.” 

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

No caso, a Corte regional rechaçou a tese defensiva de nulidade das provas colhidas a partir da busca pessoal. Confira-se (evento 12, fls. 748-50):

“Este habeas corpus vincula-se à cautelar de busca e apreensão n.º 5003648-54.2025.4.02.5101, no bojo da OPERAÇÃO FORTUITO II (ipl n.º 5034320-79.2024.4.02.5101), deflagrada para combater suposta organização criminosa voltada para a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro, após a prisão em flagrante de Micaela Garcia Rodovalho por posse ilegal de arma de fogo, em maio de 2024, na Barra da Tijuca (ipl n.º 5024915-19.2024.4.02.5101 e busca e apreensão n.º 5025601-11.2024.4.02.5101). 
O MPF descreveu a participação do paciente nos seguintes termos (processo 5003648- 54.2025.4.02.5101/RJ, evento 8, INQ1):
“(…) EZEQUIEL, por sua vez, atua como gestor do patrimônio de KAZÉ, contabilizando e executando pagamentos de despesas familiares do casal. A análise das mensagens não deixa dúvidas de que o gestor tem participação ativa no esforço para dissimular a origem dos recursos que administra: A conta de MARCELO VAGNER SARAIVA RIBEIRO foi utilizada pela primeira vez para transferir dinheiro para MICAELA. O comprovante de transferência bancária acima foi enviado para a investigada por EZEQUIEL. Da mesma forma aconteceu com a conta bancária de ELZA ETELVINA COELHO SITTON, também como exposto acima. Provavelmente são “laranjas” utilizados por EZEQUIEL e KAZÉ para a ocultação do real patrimônio. Causa espécie a utilização de várias contas de bancos distintos para a realização das operações financeiras. Uma verdadeira estrutura organizada para escamotear e pulverizar o patrimônio. (Evento 1, ANEXO3, Página 31)”
Já o Juízo impetrado fundamentou a busca e apreensão nos seguintes indícios de autoria e materialidade delitiva:
"A autoridade policial considera EZEQUIEL o funcionário responsável pela gestão do patrimônio financeiro de CARLOS JOSÉ, a quem prestaria contas de todos os pagamentos que MICAELA determina (E1.3, p.14/18). Esse seria o caso do pagamento do apartamento registrado no nome de DIMAS, referido no tópico anterior. 
Além disso, EZEQUIEL teria procedido, a pedido de MICAELA, ao pagamento de prestação de R$20.000,00 relativa à compra do apartamento localizado na Av. das Américas 10.001, Condomínio Atlântico Golf, Torre 1000, apto 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, em fase de construção (p. 85/93 da representação). 
O imóvel está registrado sob o nome da ora falecida mãe de MICAELA, a Sra. Andrea Garcia Rodovalho. O boleto e o comprovante de pagamento respectivo se encontram reproduzidos na p. 85 da representação, tratando-se de negócio promovido com a Sociedade de Propósito Específico Golf 1 Empreendimentos Imobiliários, a qual, portanto, vem recebendo aportes financeiros sobre os quais recai fundada suspeita de se tratar de objeto de crime de lavagem. 
Diálogos extraídos do celular de MICAELA sugerem, de fato, obediência, por EZEQUIEL, às instruções de pagamento dadas por MICAELA: "Você manda pagar, eu vou pagar" (1/11/2023 - E1.3, p.29). E a autoridade policial relata que o investigado, para promover esses pagamentos, se utiliza de contas de titulares diversos ( E1.3, p.12/39), o que torna justificável cogitar a intenção de dificultar o rastreamento da origem do valor. 
Em cognição sumária e considerando-se o standard probatório exigido para cautelares, os indícios acima relacionados se mostram suficientes para a demonstração da materialidade e para justificar a tentativa de colheita de novos elementos de informação por meio de diligência de busca e apreensão no endereço da residência de EZEQUIEL, que foi identificado em pesquisa policial na base de dados Nexo RFB como sendo a rua Benedita Simoes da Silva Fernandes 54, ap. 111, Royal Park, São José dos Campos, SP. "
Sendo assim, não há constrangimento ao direito de ir e vir do paciente, pois a decisão impetrada, ao deferir a busca e apreensão visando à apuração de suposto crime de lavagem de dinheiro, restou fundamentada em elementos concretos, além de reportar-se ao art. 240, § 1 o , alíneas a”, “b” “d” “e” “f”, e “h” do CPP, não incorrendo, portanto, nas hipóteses de ausência de fundamentação previstas no art. 315, § 2º, do CPP, ilegalidade, abuso de autoridade ou descompasso com a CRFB/1988, além de não confrontar precedente ou entendimento pacificado pelos membros desta Corte ou Tribunais Superiores sobre a matéria em questão.
(...)
Saliento que o cumprimento da diligência pelas autoridades policiais em 29/01/2025, por meio de "abordagem em via pública na cidade de Búzios - RJ, na avenida José Bento Ribeiro Dantas, em frente ao número 5550" (processo 5003648-54.2025.4.02.5101/RJ, evento 35, INQ4, fl. 3), prima facie não configura ilegalidade, ainda que tenha constado no decreto de busca e apreensão apenas o endereço do paciente em São José dos Campos - SP. 
Isso porque a busca pessoal independe de expedição prévia de mandado, conforme se infere dos dispositivos que regem a medida no CPP:
"Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 
§ 1 o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 
a) prender criminosos; 
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 
(...) 
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; 
(...) 
h) colher qualquer elemento de convicção. 
(...) 
§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior." 
(...) 
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar." Grifei
Portanto, não haveria nenhum impedimento a uma abordagem do paciente em via pública, inclusive em outro Estado, para a realização de busca pessoal, posto que devidamente amparada no próprio decreto judicial de busca e apreensão. 
Enfim, não restaram afastados os pressupostos, motivos e condições para a decretação da busca e apreensão, assim como a realização da busca pessoal. 
No mesmo sentido é o parecer de lavra do Procurador Regional da República Marcelo de Figueiredo Freire (evento 8, PARECER1).”

Ao ratificar a decisão da instância antecedente, pontuou a Corte Superior que (evento 6):

“No caso concreto, houve decisão judicial que demonstrou fundamentada e precisamente a existência de indícios da prática delitiva pelo investigado e de que estivesse na posse de objetos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, tanto é que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar. 
Lembro que a busca pessoal pode ocorrer independentemente de mandado. O que será necessário será o detalhamento das fundadas suspeitas e essas, repito, foram devidamente consignadas na decisão que autorizou a busca domiciliar. Portanto, não há falar em cumprimento de mandado em endereço diverso, pois, in casu, era despicienda a expedição de mandado com a finalidade específica de busca pessoal. 
Nesse particular, cabe registrar, também, que a lei autoriza, no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal quando a medida for determinada incidentalmente no curso de busca domiciliar. Ou seja, se o processo de investigação ou flagrante delito já justifica uma busca domiciliar, a realização da busca pessoal do investigado torna-se uma extensão daquela diligência, tornando-a legítima, sem a necessidade de um mandado judicial para a busca pessoal. Tal medida visa garantir a segurança e a eficácia da diligência. 
O mesmo raciocínio se aplica no caso em tela, pois, embora não tenha havido a busca domiciliar, o investigado foi encontrado em via pública, na posse de objetos que seriam provas que interessavam à investigação, sendo certo que os motivos e fundamentos para a diligência estavam abarcados por aqueles constantes da busca em domicílio.
Vale ressaltar que a inviolabilidade do domicílio é protegida por um robusto arcabouço normativo, assegurada tanto pela Constituição quanto por normas infraconstitucionais. Por outro lado, o legislador não impôs a mesma rigidez quanto à medida restritiva da busca pessoal. Ou seja, se é permitido realizar medidas mais gravosas, como a entrada em domicílio, com mais razão se admite a realização de medidas menos invasivas, desde que estejam, obviamente, fundamentada no caso concreto. 
Assim, se foi autorizada a apreensão na própria residência do investigado, que possui larga proteção – inclusive constitucional –, de instrumentos e objetos que eram de interesse da investigação e se relacionavam ao delito apurado, consequentemente era permitida a apreensão dos bens que estivessem na posse dele, também em via pública, sob pena de comprometimento da efetividade da medida deferida. 
Relembro, ainda, que a fundada suspeita pode surgir, inclusive, no momento da abordagem, que é o caso bem comum de suspeita de porte de arma ou de entorpecentes, em via pública. E a aferição da existência de elementos concretos autorizadores da diligência irá se dar pelo contexto dos fatos, com a descrição da situação pelos agentes, a ser devidamente documentada. 
Sob essa perspectiva, esclareço que, ao contrário do aventado pela defesa, não defendo aqui que a existência de uma investigação em curso justifique, por si só, a realização de busca pessoal. Não é essa a situação do caso concreto. In casu, existia não só uma investigação prévia, mas uma apuração com coleta de elementos concretos, idôneos e documentados, além de uma decisão deferindo fundamentada e validamente a realização de uma busca domiciliar no endereço do recorrente, situações essas que, a meu ver, formam o substrato necessário para autorizar a busca pessoal. 
Sendo assim, diante da fundamentação existente e do encontro de objetos relacionados ao delito investigado com o recorrente, em via pública, entendo que a abordagem foi realizada de maneira legítima, inexistindo qualquer mácula na diligência realizada.”

Presente o contexto ora em exame, inviável, pois, o reconhecimento do vício alegado, porquanto nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP,   cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção.

Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024).

Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “para se chegar à conclusão de que a busca pessoal realizada teria ocorrido de forma ilícita, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.” (HC 228.414-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.08.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente